Tribunal: STJ
Processo: 0002158-44.2013.8.24.0126
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2100782 - SC (2023/0357616-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FABIO LUCIANO IAROCZ
ADVOGADA
: PRISCILA NUNES - SC029727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS. SÚMULAS 7 E 83
DO STJ E 284 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, por ausência de impugnação específica às Súmulas 7 e 83 do STJ e 284 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma
específica e pormenorizada os óbices levantados pelas Súmulas 7 e 83 do STJ e 284 do
STF, de modo a permitir o conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial está correta, pois o
agravante não demonstrou a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório,
nem impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada.
4. Para afastar o óbice da Súmula 83 do STJ, é necessário demonstrar a desarmonia do
julgado com o entendimento jurisprudencial do STJ ou a ausência de entendimento
pacificado sobre a matéria, o que não ocorreu.
5. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015 e o art. 253, inciso I, do
Regimento Interno do STJ autorizam o relator a não conhecer de recurso que não
impugna os fundamentos da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar especificamente todos os óbices apontados na decisão
recorrida para afastar a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ e 284 do STF.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida autoriza o
não conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50161911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:22
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 9a824d94-446e-4fcc-abdf-5a932f991942

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art. 253, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.176.543/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
de
; STJ, AgInt no AREsp 2.224.460/DF, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio
29/3/2023
de Noronha, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp 2.083.475/MA, Quinta Turma, Rel.
9/3/2023
Min. Jorge Mussi, DJe de
.
10/10/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50161911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:22
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 9a824d94-446e-4fcc-abdf-5a932f991942

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2100782 - SC (2023/0357616-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FABIO LUCIANO IAROCZ
ADVOGADA
: PRISCILA NUNES - SC029727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS. SÚMULAS 7 E 83
DO STJ E 284 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, por ausência de impugnação específica às Súmulas 7 e 83 do STJ e 284 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma
específica e pormenorizada os óbices levantados pelas Súmulas 7 e 83 do STJ e 284 do
STF, de modo a permitir o conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial está correta, pois o
agravante não demonstrou a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório,
nem impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada.
4. Para afastar o óbice da Súmula 83 do STJ, é necessário demonstrar a desarmonia do
julgado com o entendimento jurisprudencial do STJ ou a ausência de entendimento
pacificado sobre a matéria, o que não ocorreu.
5. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015 e o art. 253, inciso I, do
Regimento Interno do STJ autorizam o relator a não conhecer de recurso que não
impugna os fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA50161917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:22
Código de Controle do Documento: 0b914187-3fe9-4296-9f81-b09be68c557f

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar especificamente todos os óbices apontados na decisão
recorrida para afastar a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ e 284 do STF.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida autoriza o
não conhecimento do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art. 253, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.176.543/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
de
; STJ, AgInt no AREsp 2.224.460/DF, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio
29/3/2023
de Noronha, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp 2.083.475/MA, Quinta Turma, Rel.
9/3/2023
Min. Jorge Mussi, DJe de
.
10/10/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABIO LUCIANO
IAROCZ (fls. 1.270-1.281) contra decisão por mim proferida que, fundamentada no art.
253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica às
súmulas n. 7, 83 do STJ e n. 284, STF (fls. 1.251-1.254).
Nas razões recursais, a defesa alega que "impugnou todos os óbices
levantados de forma específica e pormenorizada, em sede de agravo em recurso especial,
inclusive a súmula 07 e 83 desta Superior Corte, e a súmula 284 do STF, demonstrando
os motivos pertinentes para que o recurso especial interposto fosse admitido, pugnando
pelo seu conhecimento e provimento." (fl. 1.274).
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os argumentos do agravante, a decisão impugnada deve ser
mantida.
Documento eletrônico VDA50161917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:22
Código de Controle do Documento: 0b914187-3fe9-4296-9f81-b09be68c557f

Nesta Corte Superior, deixei de conhecer do agravo em recurso especial
porque não foram infirmados os fundamentos empregados pela Corte de origem para
inadmitir o recurso especial, com relação às Súmulas n. 7 e 83, STJ e n. 284, STF.
Reanalisando o recurso, verifico que a decisão de não conhecimento do
agravo está correta pois, com relação à Súmula n. 284, STF, o recorrente limitou-se a
aduzir que "não há que se falar em deficiência do recurso, quando tanto o agravado,
quanto o Tribunal recorrido, entenderam os argumentos apontados no reclamo especial.
Embora a decisão agravada aponte que não foi possível compreender a controvérsia,
percebe-se que o agravado descreveu com clareza a insurgência defensiva e este parecer,
inclusive, foi citado na decisão agravada" (fl. 1.187), o que é insuficiente para impugnar
o óbice aplicado.
Da mesma forma, quanto à incidência da Súmula n. 7, STJ, limitou-se a
aduzir, em síntese, que "as circunstâncias ponderadas no acórdão recorrido precisam de
revaloração por parte deste Corte Superior, sob a ótica do contraditório, nos termos do
art. 155 do CPP, a fim de absolver o réu com base no princípio do
." (fl.
in dubio pro reo
1.188).
Contudo, deveria o agravante demonstrar a desnecessidade da análise do
conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados
no
, o que não aconteceu.
decisum a quo
Nesse sentido:
"São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7
do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não
demanda reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com
particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal
de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos" (AgRg
no AREsp n. 2.176.543/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, DJe de
).
29/3/2023
Por fim, no tocante ao enfrentamento do óbice da Súmula n. 83, STJ, em que
pese a defesa aduzir no agravo regimental que "foram impugnadas efetivamente de forma
pormenorizada e concreta devidamente através no decorrer no Agravo em Recurso
Especial, advindo de toda a fundamentação expressa mencionado em sede de Recurso
Especial" (fl. 1.277), a mera releitura do agravo em recurso especial demonstra a
insuficiência da impugnação, já que aduzir apenas que "o Tribunal recorrido não decidiu
conforme o posicionamento pacífico adotado pela Corte Superior, nos termos do acórdão
acima." (fl. 1.188) não afasta o óbice aplicado.
É cediço que este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento
consolidado de que o afastamento do óbice da Súmula n. 83, STJ, exige que o agravante
comprove, por meio da indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
Documento eletrônico VDA50161917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:22
Código de Controle do Documento: 0b914187-3fe9-4296-9f81-b09be68c557f

indicados na decisão, a desarmonia do julgado com o entendimento jurisprudencial do
STJ ou da ausência de entendimento pacificado sobre a matéria, evidenciando, assim, a
inaplicabilidade do embaraço indicado pelo Tribunal
, o que não ocorreu.
a quo
A propósito:

"para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é
necessária a efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão
de inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência desta Corte, colacionando-se precedentes
contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista distinção entre a
matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação
da referida súmula" (AgInt no AREsp n. 2.224.460/DF, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
6/3/2023
)" (AgRg no AREsp n. 2.223.178/BA, Quinta Turma, Rel.
9/3/2023
Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
, grifei).
16/6/2023

Destaco que "também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de
que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recursos especiais interpostos
tanto pela alínea 'c' quanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp

1.241.318/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe
).

25/04/2018
Com efeito, deve-se ressaltar que o agravante deve demonstrar o equívoco da
decisão em face da qual se insurge, sendo imprescindível a impugnação específica a
todos os óbices por ela apontados, obrigação da qual não se desincumbiu.
Este é o teor do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, que
autoriza o relator a não conhecer de recurso que tenha deixado de impugnar os
fundamentos da decisão recorrida. Igualmente, o art. 253, inciso I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça, com redação dada pela Emenda Regimental n. 22/2016,
autoriza o relator a não conhecer do agravo que descumpra a tarefa de infirmar as razões
de decidir que levaram ao trancamento do recurso especial.
Com efeito, "Deixando a parte agravante de impugnar específica e

concretamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o art. 932, III, do
Código de Processo Civil de 2015 e o art. 253, I, do RISTJ" (AgRg no AREsp n.
2.083.475/MA, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
).
10/10/2022
Ademais, a Corte Especial desse Tribunal Superior, em recente decisão, no
julgamento do EAREsp n. 701.404/SC, perfilhou o entendimento de que a decisão que
não admite o recurso especial tem dispositivo único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do
mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso,
portanto, não há capítulos autônomos e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade.
Documento eletrônico VDA50161917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:22
Código de Controle do Documento: 0b914187-3fe9-4296-9f81-b09be68c557f

Em reforço: AgRg no AREsp n. 1.825.284/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de
.
21/10/2022
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50161917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:22
Código de Controle do Documento: 0b914187-3fe9-4296-9f81-b09be68c557f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2023/0357616-9
REsp 2.100.782 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00021584420138240126 126130021584 21584420138240126
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: FABIO LUCIANO IAROCZ
AGRAVANTE
: FABIO LUCIANO IAROCZ
ADVOGADA
: PRISCILA NUNES - SC029727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Corrupção passiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABIO LUCIANO IAROCZ
ADVOGADA
: PRISCILA NUNES - SC029727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422124492185<05<308@
2023/0357616-9 - REsp 2100782 Petição : 2025/0074595-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50152600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 15:08:53
Código de Controle do Documento: 893EF102-55A5-4D20-B620-B5076E32003D